Tribunal: STF
Processo: HC 255741
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/1998.



    II. Questão em discussão



    2. Alega-se nulidade decorrente da “ausência de intimação pessoal do paciente sobre a sentença penal condenatória”. 



    III. Razões de decidir



    3. Inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 192612, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20/08/2021; HC 179778 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; RHC 144674 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; RHC 146320 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; HC 203680 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/08/2021; e HC 114107, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.